Tribunal: TJSP
Processo: 1501698-25.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Recursos recíprocos.
Apelos defensivos. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos das vítimas e policiais corroborados por demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive a minudente confissão extrajudicial de Maiara e David. Condenação mantida. Pretensão de afastamento da

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Recursos recíprocos.
Apelos defensivos. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos das vítimas e policiais corroborados por demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive a minudente confissão extrajudicial de Maiara e David. Condenação mantida. Pretensão de afastamento da majorante atinente ao concurso de agentes. Impossibilidade. Liame subjetivo bem demonstrado. Majorante preservada. Pleito de reconhecimento da tentativa com relação a um dos roubos. Impossibilidade, eis que houve a efetiva inversão da posse da res. Adoção da teoria da amotio pelas Cortes Superiores. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de Jonathan. Atenuante já reconhecida na origem. Pretenso reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, uma vez que o réu sofreu "linchamento público". Inadmissibilidade. Circunstância que não guarda nexo causal com a prática delitiva. Pleito de redução da reprimenda em patamar superior, ante a colaboração premiada levada a efeito pelo réu. Impossibilidade. Coeficiente adotado na origem (1/3) que se revelou adequado e proporcional à espécie.
Recurso ministerial. Pretensão de reforma parcial da r. sentença, para reconhecer a incidência da majorante do emprego de arma de fogo. Necessidade. Palavra da vítima segura no sentido de que os criminosos utilizaram uma arma de fogo. Acusados David e Maiara que, embora tenham justificado que se tratava de um simulacro – versão que não comprovaram – interrogados em solo policial, admitiram o uso do artefato. Imagens captadas por câmeras de segurança que demonstram um dos criminosos portando uma arma de fogo. Majorante reconhecida. Pleito de fixação das basilares acima do mínimo legal, diante da incidência de duas majorantes e da maior reprovabilidade da conduta. Acolhimento. Possibilidade de utilização de uma das causas de aumento para majorar a pena e das excedentes como circunstância judicial desfavorável, consoante a pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Violência empregada contra uma das vítimas que extrapolou sobremaneira o comum à espécie. Pretensão de recrudescimento do regime prisional. Possibilidade, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, gravidade concreta do crime – considerado hediondo – e quantidade de pena aplicada aos réus Maiara e Jonathan.
Recursos defensivos desprovidos.
Apelo ministerial provido.